Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PONTO CONTROVERTIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA (VALOR BASE). POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. LIMITES LEGAIS REFERENTES À EXPEDIÇÃO DE RPV E DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na origem, a parte agravante busca a liquidação e o cumprimento individual de sentença coletiva, na qual a parte agravada foi condenada a efetuar o pagamento de valores referentes ao benefício alimentação em favor de seus servidores públicos (ilegalmente suspenso por ato do governador do Distrito Federal desde janeiro de 1996, por meio do Decreto n. 16.990/1995).
II. A Fazenda Pública, por sua vez, questiona, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e de recursos, a existência de excesso de execução nos índices de correção monetária aplicados ao caso.
III. Diante de tais questionamentos, a decisão ora revista condicionou o prosseguimento da fase executiva à ausência de indefinição sobre os critérios utilizados nos cálculos da atualização monetária. Sucede, porém, que essa medida destoa da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribuna Federal.
IV. Nos moldes do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 28) é perfeitamente viável o prosseguimento da demanda executiva sobre o valor base (incontroverso), observando-se os limites estipulados para expedição de precatório e de requisição de pequeno valor, bem como a impossibilidade de parcelamento do precatório com a finalidade de que o total executado se enquadre no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor.
IV. Ressalta-se, ademais, que a parte exequente não pode ficar à mercê de discussões que não interferem na existência de seu crédito, uma vez que o processo de cumprimento de sentença deve ser impulsionado conforme o seu melhor interesse. Viável a continuidade processual em relação ao valor base (parcela incontroversa).
V. Agravo de instrumento provido.